Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. TAXA SELIC. INADEQUADA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO INICIAL. TEMA N.o 942 DO STJ.
1. A taxa SELIC, que representa a média de juros que o Governo Brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos, não se presta a substituir os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre débitos de cheques.
2. Por ausência de especificação diversa no título a respeito do valor dos juros de mora, incide o disposto no art. 406 do CC, sendo certo que os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês.
3. O débito principal deve ser objeto de correção monetária, que configura mera recomposição do valor da moeda durante o período de inadimplemento, sendo o INPC o melhor índice para recomposição das perdas inflacionárias. Precedentes deste eg. Tribunal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.556.834/SP (Tema n.o 942), firmou a tese vinculante de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
5. Recurso conhecido e provido.